Tribunal: TJPA
Processo: 0800239-72.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800239-72.2021.8.14.0000
PACIENTE: ELVIS CEZAR SANTOS MONTEIRO

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE EXECUÇÃO PENAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.

PACIENTE CONDENADO POR DUAS VEZES PELO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 217-A DO CP, ÀS PENAS DE 14 ANOS DE RECLUSÃO e 20 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO.

PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR PRISÃO DOMICILIAR POR SER PORTADOR DE DOENÇA GRAVE E SUPOSTO RISCO DE VIDA. IMPROCEDÊNCIA.

JUNTADA AOS AUTOS DE EXAMES NÃO ATUAIS. LAUDO MÉDICO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA ATESTANDO RECUPERAÇÃO DO PACIENTE PARA O COVID 19, BEM COMO BOM ESTADO GERAL DE SAÚDE, O QUE INDICA CONVALESCÊNCIA E PROVÁVEL IMUNIDADE.

NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O COACTO APRESENTA ESTADO GRAVE DE SAÚDE, QUE ESTEJA EXTREMAMENTE DEBILITADO OU QUE NÃO ESTEJA RECEBENDO ATENÇÃO MÉDICA ADEQUADA. SUFICIÊNCIA DA PERMISSÃO DE SAÍDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AUTORIZADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 08 DO TJPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A interpretação excepcional ao inciso II do artigo 117 da LEP, para os apenados que se encontram em regime mais severo que o aberto, realizada pela jurisprudência no atual contexto de pandemia, deve se dar restritivamente, ou seja, limitada àqueles que apresentam, comprovadamente, estado grave de saúde,
impossibilitados de receber o tratamento médico adequado na unidade prisional
, o que não é o caso do paciente;

2.

In casu
, a impetração não logrou comprovar a suposta gravidade no estado de saúde do paciente, bem como o eminente risco de vida, alegando ser portador de deficiência física em um dos membros inferiores, necessitando de
tratamento de longa duração e
aparelho ortopédico, o qual provoca
feridas suscetíveis de infecção bacteriana, além de
ser portador de hipertensão arterial, bem como ter testado positivo para COVID 19, apresentando sintomas graves como 25% de comprometimento pulmonar, necessitando de assistência médica imediata. Ao contrário do que alega o impetrante, foram juntados aos autos laudos e exames antigos de 2016 e 2017, que não comprovam a necessidade iminente de tratamento complexo, ou ainda, a impossibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional, de modo que a deficiência física do paciente pode ser tratada mediante aderência às medicações eventualmente prescritas, realização de exames de raio x, consulta com médico, os quais são realizados mediante permissão de saída, quando necessário. Do mesmo modo, não logrou comprovar estado grave de saúde e risco de vida decorrente da infecção pelo novo coronavírus, uma vez que o laudo médico da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP, datado de 04/11/2020, atestou que o coacto já foi submetido ao tratamento devido e a consequente recuperação da infecção pelo Novo Coronavírus, encontrando-se em bom estado geral, fazendo controle medicamentoso da hipertensão e recebendo acompanhamento médico quinzenal referente ao encurtamento do membro inferior direito, com realização de exames de radiografia e ajuste do aparelho ortopédico. R
estou demonstrado que o mesmo vem sendo constantemente avaliado pela equipe médica do estabelecimento prisional, conforme documentos juntados e informação da autoridade coatora. Vale ressaltar, inclusive, que o
laudo médico da
SEAP indica convalescência e provável imunidade com relação ao COVID-19.

3.

Não cabe na espécie, substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar, com base somente na questão humanitária e sanitária. Fazer parte do grupo de risco de contaminação, por si só, não impede a permanência da segregação, tanto mais quando a população carcerária conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de imediato encaminhamento à rede pública de saúde, que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns;

4.

Ordem conhecida e
denegada
. Decisão
unânime
.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e
denegar a ordem
, tudo na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém. (PA), 09 de fevereiro de 2021.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ELVIS CEZAR SANTOS MONTEIRO
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Comarca de Belém, condenado pela prática do crime tipificado no art. 217-A c/c art. 71 ambos do Código Penal.

Aduz o impetrante que o paciente foi condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável, em 21 de julho de 2020, razão pela qual se encontra preso. Relata que o coacto, desde o ano de 2016, quando sofreu um acidente que o lesionou gravemente nos membros inferiores, vem se submetendo a constante e periódicos tratamentos clínicos. A lesão na perna direita classificou-o como deficiente físico congênito, sendo o tratamento de longa duração. Sustenta, ainda, que o paciente fora acometido pelo vírus da COVID-19, e o exame médico realizado no dia 09 de setembro 2020, detalha o seu comprometimento pulmonar em 25%, o que é compatível com pneumonia de provável etiologia viral, fato que mostra a sua gravíssima situação de saúde. Assevera, ainda, que o coacto também é portador de hipertensão arterial e, inclusive, estava internado no Hospital Porto Dias, nesta cidade, em tratamento clínico devido à grave lesão em sua perna, apresentando feridas abertas suscetíveis a infecção bacteriana, devido ao aparelho ortopédico que utiliza para o seu tratamento, além da imprescindibilidade de se submeter a consultas, exames e fisioterapias constantes.

Alega, por fim, que mesmo sendo integrante do grupo de risco e portador de grave moléstia, permanecerá preso sem a assistência médica necessária, razão pela qual
requer a concessão liminar da Ordem, com a conversão da custódia preventiva do paciente por domiciliar.

A medida liminar requerida foi indeferida e as informações foram prestadas.

O Ministério Público opinou pela denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se das informações da autoridade coatora que o paciente cumpre pena unificada de 34 (trinta e quatro) anos de reclusão, em razão de duas condenações pela prática de estupro de vulnerável cometido contra meninas de sua convivência e, até o momento, só cumpriu pouco mais de 04 meses de pena. Em 17/11/2020, o juízo
a quo
indeferiu o pedido de substituição da prisão por domiciliar.

Eis a suma dos fatos.

Cinge-se a impetração em face de suposto constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, alegando cerceamento ao direito fundamental à saúde, por ser deficiente físico congênito, necessitando de cuidados médicos específicos, indisponíveis nos estabelecimentos prisionais, ressaltando que
o coacto fora acometido pelo vírus da COVID-19, com comprometimento pulmonar em 25%, encontrando-se em estado grave de saúde, com risco de vida,
além de ser hipertenso
, razão pela qual pleiteia a substituição da prisão por domiciliar.

Com efeito, cumpre consignar que o Poder Judiciário não está inerte à atual crise mundial gerada pela pandemia do novo Coronavírus - Covid-19, conforme se observa pela pronta atuação do Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação nº 62/2020-CNJ, orientando os magistrados com competência sobre a execução penal que, em observância ao contexto local de disseminação da doença, devem considerar a adoção de algumas medidas com vistas à redução dos riscos epidemiológicos.

No entanto,
verifica-se que tal recomendação não é norma de caráter cogente, não tem efeito vinculante e não criou direito subjetivo à prisão domiciliar. Trata-se de uma orientação aos juízes e Tribunais e deve ser interpretada e utilizada com razoabilidade, ante a análise do cenário, das condições do ambiente carcerário e do próprio apenado
, conforme estabelece o Conselho Nacional de Justiça, em seu artigo 5º,
verbis
:

“Art. 5° -
Recomendar
aos magistrados com competência sobre a
execução penal
que, [...] em
observância ao contexto local de disseminação do vírus
, considerem as seguintes medidas:”

Por sua vez, a Lei de Execução Penal, em seu artigo 117, inciso II, dispõe que:

“Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do
beneficiário de regime aberto em residência particular
quando se tratar de:

II - condenado acometido de
doença grave
;”

Assim, a interpretação excepcional ao inciso II do artigo 117 da LEP, para os apenados que se encontram em regime mais severo que o aberto, realizada pela jurisprudência no atual contexto de pandemia, deve se dar restritivamente, ou seja, limitada àqueles que apresentam, comprovadamente, estado grave de saúde,
impossibilitados de receber o tratamento médico adequado na unidade prisional
, o que não é o caso do paciente.

In casu
, a impetração não logrou comprovar a suposta gravidade no estado de saúde do paciente, bem como o eminente risco de vida, alegando ser portador de deficiência física em um dos membros inferiores, necessitando de
tratamento de longa duração e
aparelho ortopédico, o qual provoca
feridas suscetíveis de infecção bacteriana, além de
ser portador de hipertensão arterial, bem como ter testado positivo para COVID 19, apresentando sintomas graves como 25% de comprometimento pulmonar, necessitando de assistência médica imediata. Ora, ao contrário do que alega o impetrante, foram juntados aos autos laudos e exames antigos de 2016 e 2017, que não comprovam a necessidade iminente de tratamento complexo, ou ainda, a impossibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional, de modo que a deficiência física do paciente pode ser tratada mediante aderência às medicações eventualmente prescritas, realização de exames de raio x, por exemplo, consulta com médico, os quais são realizados mediante permissão de saída, quando necessário, sendo, inclusive, “
possível a acomodação do custodiado na enfermaria da unidade prisional, com suporte de profissionais da saúde, atendimento que dificilmente teria em sua residência
”, como bem afirmou o juízo coator no
decisum
que indeferiu o pedido de substituição da custódia por domiciliar, datado de 17/11/2020. Do mesmo modo, não logrou comprovar estado grave de saúde e risco de vida decorrente da infecção pelo novo coronavírus, uma vez que o laudo médico da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP, datado de 04/11/2020, juntado às fls. ID/DOC nº, 4333390 – Pág 1, atestou que o coacto já foi submetido ao tratamento devido e a consequente recuperação da infecção pelo Novo Coronavírus, encontrando-se em bom estado geral, fazendo controle medicamentoso da hipertensão e recebendo acompanhamento médico quinzenal referente ao encurtamento do membro inferior direito, com realização de exames de radiografia e ajuste do aparelho ortopédico.

Assim sendo, restou demonstrado que o mesmo vem sendo constantemente avaliado pela equipe médica do estabelecimento prisional, conforme documentos juntados e informação da autoridade coatora, sem, contudo, demonstrar gravidade no seu estado de saúde, como quer fazer crer o impetrante. Vale ressaltar, inclusive, que o
laudo médico da
SEAP indica convalescência e provável imunidade com relação ao COVID-19.

Inobstante a plausibilidade do receio com a pandemia do COVID 19, demonstrado na impetração, tem-se que a situação do apenado deve ser analisada em cotejo com o fim precípuo do direito penal, não se podendo relegar o dever de proteção da comunidade, colocada em risco com a soltura de indivíduos de acentuada periculosidade, sobretudo, daqueles que encontram-se segregados em razão da prática de crimes graves, como é o caso dos presentes autos, em que o apenado foi condenado às penas de 14 (quatorze) anos de reclusão e de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pelos crimes de estupro de vulnerável.

No mesmo sentido, a jurisprudência pátria, in verbis:

“HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. REITERAÇÃO CRIMINOSA.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DEMORA JUSTIFICADA PELAS VICISSITUDES DO CASO CONCRETO.
PANDEMIA COVID-19. RÉU COM CORONAVÍRUS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO COMPROVADA. NÃO DEMONSTRADA A DEBILIDADE EXTREMA DO PRESO OU A IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO SISTEMA PRISIONAL. SITUAÇÃO QUE, POR SI SÓ, NÃO JUSTIFICA A CONCESSÃO DA MEDIDA.
DENEGAÇÃO DO WRIT. 1. Não obstante a prisão preventiva constitua medida excepcionalíssima, a presença simultânea dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal autoriza a sua imposição. 2. Verifica-se que o cárcere preventivo é necessário para garantia da ordem pública, sobretudo levando-se em conta a periculosidade do agente, demonstrada através do modus operandi da empreitada criminosa (estupro de vulnerável cometido contra filhas, mediante emprego de violência e grave ameaça), bem como o risco de reiteração delitiva. 3. É entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que o lapso temporal previsto para o encerramento da instrução criminal não é absoluto, ou seja, admite prorrogação, desde que justificada pelas peculiaridades do caso e observado o princípio da razoabilidade. 4. Na hipótese, a demora justifica-se pelas vicissitudes do caso concreto, decorrente da expedição de carta precatória para as vítimas, bem como diligências para determinar o estado de saúde do Recorrente e as condições de tratamento dentro da unidade prisional. Assim, não demonstrada a negligência do juízo na condução do feito, refuta-se a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. 5.
Na espécie, o Impetrante acosta ao processo exame comprovando que o Paciente se encontra acometido por pneumonia e, em informações prestadas pela autoridade coatora, testou positivo para o Coronavírus. Todavia, o laudo médico apresentado não traz relatos acerca da gravidade da moléstia, do estado de saúde (se extremamente debilitado ou não), de forma a aferir a possibilidade de tratamento junto ao estabelecimento prisional.
6. Ordem denegada”. (TJ-AM - HC: 40035825420208040000 AM 4003582-54.2020.8.04.0000, Relator: Jomar Ricardo Saunders Fernandes, Data de Julgamento: 14/07/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/07/2020).

Outrossim, constata-se que em caso de eventual agravamento do seu estado de saúde, deverá ser providenciado a sua remoção e o consequente encaminhamento imediato à rede pública de saúde, o que nem sempre está ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns, durante o estado excepcional de crise do COVID 19, enfrentada pelo mundo neste momento.

Por fim, em relação as alegadas
condições favoráveis do paciente
, é pacífico na jurisprudência desta Corte que tais circunstâncias não configuram óbice para a prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para manutenção da custódia cautelar, conforme enunciado da Súmula nº 08/TJPA.

Ante o exposto, em consonância com
o
parecer ministerial,
DENEGO
a Ordem impetrada, nos termos da fundamentação. É como voto.

Belém, 09 de fevereiro de 2021.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 11/02/2021